Tribunal: STF
Processo: ARE 1402199
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 99, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC APLICADA NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. 



    1. As verbas auferidas a título de SELIC aplicada a tributos pagos e que forem reconhecidos como indevidos não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição.



    2. A correção monetária visa tão-somente a preservar o poder de compra da moeda e os juros moratórios objetivam ressarcir o contribuinte que teve a indisponibilidade de parte de seu capital temporariamente tolhida para suspender a exigibilidade de tributos que, ao final de processo judicial, foram declarados ilegítimos pelo Poder Judiciário”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 107), foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 114).



    Argumentando que o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge daquele fixado no REsp 1.138.695, Tema 504, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região remeteu os autos à Turma Julgadora (Vol. 167).



    Em nova análise da questão, a Turma Julgadora, “por fundamento diverso do julgamento anterior”, manteve o acórdão recorrido, “no sentido da não incidência do IR e CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento de depósito judicial”. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 213, fls. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE JUROS SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    1. A partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    2. Assim restou ementada a referida Argüição: 'TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE JUROS SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 7.713/88, DO ART. 17 DO DECRETOLEI Nº 1.598/77, E DO ART. 43, INC. II E § 1º, DO CTN (LEI Nº 5.172/66). AFRONTA AO INC. III DO ART. 153 E AO ART. 195, INC. I, 'C', AMBOS DA CF. 



    1. A Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24-10-2013), afastou a incidência do IR sobre os juros de mora, excepcionando, no entanto, os juros SELIC recebidos pelo contribuinte. 



    2. A taxa SELIC, a partir de 01-01-1996, é o único índice de correção monetária e de juros aplicável no ressarcimento de indébito tributário, a teor do disposto no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95. Nesse sentido o entendimento do STJ, em sede de sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/73).



     3. Em relação aos juros de mora (presentes na taxa SELIC), a Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24-10-2013), já definiu que não pode incidir o IR, dada a sua natureza indenizatória, sendo este entendimento em tudo aplicável à incidência da CSLL. 



    4. No tocante à correção monetária (também inclusa na taxa SELIC), esta tem como objetivo a preservação do poder de compra em face do fenômeno inflacionário, não consistindo em qualquer acréscimo patrimonial. 



    5. A incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, via de consequência, afronta o disposto nos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, 'c', da CF. 



    6. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade conhecido e, no mérito, acolhido para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. (TRF4, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380- 97.2014.404.0000, Corte Especial, OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/10/2016)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 221), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO defende a legitimidade da incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros de mora/Selic quando da repetição de indébito (Vol. 221, fl. 22). 



    Alega que, não obstante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.138.695, Tema 504 dos recursos repetitivos, “a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu por CONHECER EM PARTE e ACOLHER a arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito” (Vol. 221, fl. 3). 



    Aduz que, nos termos do precedente firmado no STJ, “os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes (indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o que efetivamente perdeu) e, como tais, por força do art. 17 do Decreto-lei n. 1.598/77 e do art. 373 do Decreto n. 3.000/99 – RIR/99, assim como do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e do art. 161, IV do RIR/99 (explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais), ficariam sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL” (Vol. 221, fl. 6). 



    Pondera que, “se a tributação dos juros de mora/Selic havidos na repetição de indébito devem ser tributados pelo IRPJ, também o devem pela CSLL, por força do art. 17 do Decreto-lei n. 1.598/77 e do art. 373 do Decreto n. 3.000/99 – RIR/99, assim como do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e do art. 161, IV do RIR/99 (explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais), não havendo qualquer ofensa às regras de competência dos arts. 153 e 195 da Constituição” (Vol. 221, fl. 16). 



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso “para que seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (Vol. 221, fl. 22). 



    Embora inicialmente o RE tenha sido admitido (Vol. 234), posteriormente, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região tornou sem efeito a decisão de admissibilidade e negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão está em conformidade com o Tema 962/STF, segundo o qual "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (Vol. 292).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 301), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que, no tocante à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 962/RG. Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre os depósitos judiciais, inadmitiu o apelo argumentando que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 312).



    No Agravo (Vol. 319), a parte defende a inaplicabilidade do Tema 962 da repercussão geral “aos depósitos judiciais”. Por outro lado, afirma que “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL” (Vol. 319, fl. 7).



     



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, conforme acima narrado, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo aduzindo que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE SUPREMA no Tema 962, no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (Vol. 312).



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 962), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, o Tribunal de origem afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais e na repetição do indébito aos seguintes fundamentos (Vol. 213, fl. 4):



    “Portanto, a partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    Ainda, entendo que as verbas auferidas a título de SELIC aplicada a depósito judicial não constitui renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição. 



    Na hipótese, a taxa SELIC, que, da mesma forma como ocorre na repetição de indébito, não pode ser acumulada com qualquer outro índice, seja ele de juros ou correção monetária, uma vez que já comporta atualização monetária e juros. 



    E esses juros, sem nenhuma dúvida, correspondem a juros de mora. 



    Destarte, não há a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic recebidos no levantamento de depósito judicial, em face do caráter indissociável da natureza da Taxa Selic que é composta de correção monetária mais juros de mora, os últimos já definidos como sendo de natureza indenizatória, em anterior incidente de inconstitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF), e a primeira por representar mera atualização do padrão monetária, não implicando em riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial ou renda. Resta, portanto, mantida a sentença. 



    Assim, rejulgo o caso dos autos, e, por fundamento diverso do julgamento anterior, mantenho o mesmo entendimento, no sentido da não incidência do IR e CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento de depósito judicial.”



    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a análise desta questão encontra-se restrita ao âmbito infraconstitucional (Lei 7.713/1988; Lei 5.172/1966 - Código Tributário Nacional; e Decreto-Lei 1.598/1977). Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR, Rel. do Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2015)



    Em casos idênticos, citem-se, ainda, as recentíssimas decisões monocráticas: ARE 1.373.701, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.397.730, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/9/2022; ARE 1.394.761, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/2022; e ARE 1.397.213, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, remeto o Recurso Extraordinário com Agravo ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para que o julgue como Recurso Especial no que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na devolução dos depósitos judiciais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente